Tribunal: TJDFT
Processo: 0713397-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE MENSALIDADES ESCOLARES. ERRO DO SISTEMA DE PAGAMENTO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. VALOR MANTIDO (R$3.000,00). PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição de ensino superior contra sentença que determinou: (i) a baixa de débitos em aberto; (ii) a restituição em dobro de valores cobrados em duplicidade; e (iii) o pagamento de indenização por danos morais.1.1. A recorrente alega inexistência de pagamento e, subsidiariamente, requer que a devolução ocorra de forma simples; busca exclusão ou redução da indenização por dano moral; e a exclusão da obrigação de baixa de mensalidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a restituição em dobro de valores cobrados em duplicidade, à luz do art. 42, p.u., do CDC; (ii) analisar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais; e (iii) avaliar se a determinação de baixa dos débitos pode ser afastada, diante da alegada intempestividade dos embargos de declaração da parte autora, os quais foram providos para incluir tal obrigação na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a cobrança em duplicidade por falha sistêmica da instituição, mas caracterizado engano justificável, a repetição do indébito deve ser simples, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.
4. Dano moral configurado pela manutenção indevida da parte como inadimplente, com prejuízos concretos e desvio produtivo, mesmo após comprovado o pagamento. Valor indenizatório mantido por atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A determinação de baixa das mensalidades decorre logicamente do reconhecimento do pagamento e pode ser corrigida de ofício como erro material, nos termos do art. 494 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição do valor pago em duplicidade seja simples, mantida a sentença no mais. Sem custas e sem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 42, p.u.; CPC, art. 494.
Jurisprudência relevante citada: n/a.